Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010036-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), HILDIMARA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 003.887.921-24 (EMBARGANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA - EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL – SENTENÇA SINGULAR – MANTIDA -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por HILDIMARA CRISTINA DOS SANTOS, cont
ra acórdão, que foi parcialmente provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 53312955 – pág. 01
).

A apelada, ora embargante, alega contradição. Argumenta que o
decisum
aplicou sucumbência recíproca, ignorando que a condenação foi procedente e no valor buscado da causa.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e modificar o
decisum.

Contrarrazões (Num. 62811474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material; portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão, no que concerne ao ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC, assim constou (Num. 51530964 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% à autora e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo, suprimindo a aplicação da sucumbência recíproca, visto que a embargante, na condição de autora, logrou êxito e conseguiu da seguradora ora embargada, o
quantum
buscado no exato valor da causa (Num. 39281354 – pág. 14), R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), pois o juízo singular julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora embargada ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição. Concedendo-lhe efeitos infringentes para afastar sucumbência recíproca. Mantenho a sentença singular em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021